Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-77.2022.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800327-77.2022.8.14.0032

RECORRENTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800327-77.2022.8.14.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CARLOS ORLANDO DA SILVA SANTOS

RECORRIDO/RECORRENTE: CARLOS ORLANDO DA SILVA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DA DEFESA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (MEDIDA PROTETIVA). AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS CONTRA A VIDA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. JÚRI MANTIDO. “EMENDATIO LIBELLI” APLICAÇÃO RECONHECIDA. FATOS CRIMINOSOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. INOBSERVADA. CRIME CONEXO. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800327-77.2022.8.14.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CARLOS ORLANDO DA SILVA SANTOS

RECORRIDO/RECORRENTE: CARLOS ORLANDO DA SILVA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuidam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
CARLOS ORLANDO DA SILVA SANTOS
contra decisão preferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes constantes dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, II, 129, §9º, 147, todos do Código Penal, e 24-A da Lei n.º 11.340/06, em concurso material de crimes, 69 do Código Repressivo,
devendo o segundo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Consta da peça acusatória em síntese, que na manhã de 13/02/2022, na residência situada na rua 17 de Outubro, nº 8, bairro da

Pajuçara, na cidade de Monte Alegre, o recorrente mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes com armas brancas (foice e faca) em Joelson de Jesus Braz, atingindo-lhe em várias regiões do corpo, gritando que iria “matá-lo”, e somente não conseguiu consumar seu intento, porque foi impedido por sua ex-companheira, Leila Soares dos Santos – que também foi atingida nos braços por golpes de foice – e pelo vizinho das vítimas Arcelino Magno de Nazaré.

Da sentença de pronúncia, foram promovidos embargos de declaração pelo Órgão Ministerial, os quais foram rejeitados, em seguida interposto recurso em sentido estrito, o qual levou o juízo “a quo” a reconsiderar o “decisum” de pronúncia e aplicar P instituto do “emendatio libelli” (artigo 383, do CPP) reconhecendo a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes constantes dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal (vítima JOELSON), e 121, §2º, I, IV e VI, c/c 14, II, ambos do Código Repressivo (ofendida LEILA), e 24-A da Lei n.º 11.340/06, em concurso material de crimes, artigo 69, do Códex Penal.

Inconformado com a decisão de reconsideração do juízo primevo, o recorrente, CARLOS SANTOS apelou aduzindo o não cabimento da “emendatio libelli no veredito de pronúncia, pugnando ainda pela nulidade do julgamento por excesso de linguagem, e, subsidiariamente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade em razão do excesso de prazo.

Em contrarrazões, o recorrido manifestou-se pela manutenção da decisão.

O juízo de retratação também foi neste sentido.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

A recorrente pugna num primeiro momento pela nulidade da sentença de pronúncia em razão de excesso de motivação e, alternativamente, caso seja mantida a decisão do juízo “a quo”, o julgamento no júri pelas condutas descritas na peça exordial acusatória, bem com o deferindo do pedido de liberdade provisória devido excesso de prazo na prisão não definitiva.

Pois Bem.

Inicialmente vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, as materialidades das condutas estão comprovadas por meio dos autos do IPL juntado ao feito, especialmente, pelos laudos de lesões corporais dos ofendidos LEILA SANTOS e JOELSON BRÁS, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere as autorias das condutas delituosas em apuração contra as vítimas supramencionadas, estas acham-se também demonstradas pelos indícios coletados em sede policial, bem como dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou tirar as vidas dos ofendidos, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente em tese, é o autor dos delitos em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a tentativa de morte dos ofendidos
,
permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão da apelante a julgamento perante o júri popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

No tocante ao questionamento da não aplicação do instituto do “emendatio libelli” no veredito de pronúncia, no meu entender não assiste razão a defesa, eis que observo que o magistrado sentenciante
não acresceu fato novo a imputação penal, o que implicaria em “mutatio libelli”, prejudicando sobremaneira o recorrente.

Em verdade, houve apenas correção de erro material, pois o fato delitivo – tentativa de homicídio qualificado em relação a ofendida LEILA - já se encontrava descrito na exordial acusatória, e, nesse passo, o juízo “a quo” ao pronunciar o recorrente por mais esta tentativa de homicídio, não cometeu nenhuma ilegalidade quando incluiu na cognição do Conselho de Sentença o delito previsto no artigo
121, §2º, I, IV e VI, c/c 14, II, ambos do
CP, cometido em tese contra sua ex-companheira, ainda que a denúncia não tenha feito menção expressa ao referido delito.

No que tange ao pedido de anulação da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, não observo qualquer macula futura à compreensão dos jurados, que serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levaram ou não a condenação ou a absolvição do recorrente.

A propósito, na decisão combatida o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição dos fatos contidos na peça de acusação, não originando, como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

Relativamente ao delito de descumprimento de decisão judicial, no caso medida protetiva, constante do comando legal do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, cuida-se de delito conexo ao doloso contra a vida, a ser apreciado também pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual condenação ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, não há como acolhê-la, ante a fundamentação idônea da decisão do juízo “a quo”, respaldada em fatos concretos, bem como a ausência de ilegalidades verificadas quanto a este processo, demonstrando a necessidade da manutenção da segregação social do demandante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 09/11/2023